Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ocorre a inovação recursal quando a parte utiliza de argumentos não trazidos e/ou discutidos em primeira instância em sede recursal, o que ofende, principalmente, os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, além de importar em supressão de instância, razão pela qual sua análise é vedada pelo Tribunal.

2. Desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

3. Nos termos do artigo 3, §1°, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre após o prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar e desde que o devedor não realize a purga da mora.

4. A determinação de emenda à inicial não pode incluir providências desnecessárias e não previstas em lei.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.